Tribunal: TJMT
Processo: 1015894-55.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015894-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARILENE MENDES REIS - CPF: 455.586.129-91 (AGRAVADO), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL TENDO COMO INÍCIO
12-2-2001
–
DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO – VÍNCULO MANTIDO COM O MUNICÍPIO DE FORMA PRECÁRIA – POSSE EM CONCURSO PÚBLICO EM
1º-8-2005
– EFETIVAÇÃO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVIDO – DECISÃO – REFORMADA.

N
ão há como
reconhecer o ingresso da Impetrante, ora Agravada, no serviço público tendo como o ponto inicial 12-2-2001
,
uma vez que o vínculo mantido com o Município nessa época era de forma precária, e somente
em 1º-8-2005
,
quando a Agravada tomou posse no concurso público para o cargo de professora, tornou-se efetivo, ou seja, após a Emenda Constitucional n. 41/2003.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP

AGRAVADA:

MARILENE MENDES REIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, com Pedido de Liminar de Efeito Suspensivo, interposto pelo

Instituto de Previdência de Sinop
,
contra a decisão proferida pelo

Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop,

que, nos autos do
Mandado de Segurança

nº

1007289-75.2019.8.11.0015,
impetrado pela Agravada contra ato tido como ilegal do Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop/MT,

deferiu em parte a tutela provisória de evidência pleiteada, para determinar o reconhecimento da natureza jurídico-administrativa da relação estabelecida nos contratos de trabalhos de forma temporária, tendo o ingresso no serviço público como sendo

12-2-2001.

Aduz que, a Autora, ora Agravada, alegou na ação mandamental que desempenhou a função de professora municipal, desde
12-2-2001,
período a partir do qual possui vínculo com o Município de Sinop, por força de contrato temporário de trabalho e que fora empossada em seu cargo, por força do concurso público n. 001/2005.

Sustenta que, a Agravada
requereu a concessão da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição – especial professor, com renda mensal inicial integral, nos moldes da emenda constitucional 41/2003; todavia restou indeferido, uma vez que os proventos de aposentadoria seriam calculados pela média dos 80% (oitenta por centos) das maiores remunerações, afastando a incidência da emenda constitucional 41/2003.

Pontua que, o indeferimento administrativo do pedido de aposentadoria em questão, encontra guarida nas instruções normativas e decisões tanto do TCE quanto do TCU e ainda em Orientações Normativas do SPS, os quais, estabelecem que as regras de aposentadoria dos servidores públicos, previstas no artigo 40 da CF/88 devem ser aplicadas apenas aos servidores da administração direta, autárquica e fundacional, investidos em cargos públicos.

Ressalta que, as regras de aposentadoria do RPPS não se aplicam aqueles trabalhadores que exerceram função pública, a exemplo daqueles contratados temporariamente de forma excepcional interesse público, muito menos cargo efetivo, sendo que esse contratado é vinculado ao RGPS (INSS)
.

Relata que, para fins de aplicação de regras de transição previstas no art. 40, III, da Constituição Federal c/c o art. 6º da EC 41/2003 e o art. 3º da EC 47/2005, somente poderá aproveitar os servidores que exerceram, respectivamente cargos públicos até 16/12/1998 e 31/12/2003.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, eis que não existe direito líquido e certo garantido,
uma vez que do ingresso da agravada no serviço público se deu em caráter temporário e até o caráter efetivo (posse em razão de concurso público) em 01 de agosto de 2005,
ocorreram 10 (dez) interrupções nos contratos temporários.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (21444998).

Intimada, a Agravada não apresentou contraminuta recursal, conforme certidão expedida por meio do (Id. 31578985).

A Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer de lavra do Procurador Leonir Colombo, se manifestou pelo Provimento do presente recurso de agravo de instrumento (Id. 32479982).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 13 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara.

Conforme consignado no relatório, pretende o Recorrente a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo
Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
que
deferiu em parte a tutela provisória de evidência pleiteada, para determinar o reconhecimento da natureza jurídico-administrativa da relação estabelecida nos contratos de trabalhos de forma temporária, tendo o ingresso no serviço público em
12-2-2001.

Inicialmente, importa consignar que, cabe à Relatora do Agravo de Instrumento apreciar se o acerto da decisão recorrida.

Eis o teor do dispositivo da decisão agravada:

[...]

Destarte, a prorrogação do contrato nessas circunstâncias, seja ela expressa ou tácita, em que se opera a mudança do prazo de vigência deste, de temporário para indeterminado, pode até ensejar nulidade ou caracterizar ato de improbidade, com todas as consequências ao Administrador Público, por ofensa aos princípios e regras que disciplinam a contratação desse tipo de servidores, mas NÃO ALTERA, insisto, a NATUREZA JURÍDICA do VÍNCULO de CUNHO ADMINISTRATIVO que se estabeleceu originariamente. Ainda que nulos os contratos realizados entre as partes, tal fato não tem o condão de desvirtuar a natureza jurídico-administrativa dos mesmos, razão pela qual não há que se falar em todas as verbas com fundamento na Consolidação das Leis Trabalhistas. Por fim, ressalta-se que o fato de a relação entre as partes não ter sido entabulada de forma regular, melhor dizendo, sem a observância da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público, não autoriza o “serviço escravo”, sem a devida contraprestação remuneratória, sob pena de se agasalhar o enriquecimento ilícito e beneficiar a torpeza do Administrador Público, motivo pelo qual, ainda que nulos os contratos, a remuneração percebida durante o período pela Autora deve ser mantida. Ademais, em que pese a IMPETRANTE requerer que proceda com sua aposentadoria com os proventos integrais, tendo em vista o ingresso no serviço público em 12/02/2001, trabalhando ininterruptamente até a presente data, em se tratando de PEDIDO LIMINAR, o reconhecimento da natureza jurídico-administrativa da relação estabelecida nos contratos de trabalhos de forma temporária, tendo o ingresso no serviço público em 12/02/2001, é medida que se impõe. “Ex positis”, CONCEDO PARCIALMENTE a MEDIDA LIMINAR no sentido de DETERMINAR o RECONHECIMENTO da NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA da relação estabelecida nos CONTRATOS de TRABALHOS de forma TEMPORÁRIA, tendo o INGRESSO no SERVIÇO PÚBLICO da IMPETRANTE em 12/02/2001. NOTIFIQUE-SE a AUTORIDADE apontada como COATORA, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), preste as informações que entender ser pertinente, bem como cientifique o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando- lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, LMS). PRESTADAS as INFORMAÇÕES, conceda-se VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 12, LMS).

[...]

Da análise dos autos, verifica-se que a Impetrante, ora Agravada, ingressou no serviço público de forma precária, em
12-2-2001
, exercendo o cargo de Professor Licenciatura Plena – 40 horas, até a efetiva posse em razão de concurso público, que ocorreu em
1º-8-2005
.

O Juízo
a quo
deferiu em parte a tutela provisória de evidência, pleiteada,
reconhecendo tão somente a natureza jurídico-administrativa da relação estabelecida nos contratos de trabalhos de forma temporária, tendo o ingresso no serviço público em
12-2-2001.

Pois bem.

No caso dos autos, tenho que a pretensão do Agravante comporta acolhimento.

Isso porque, verifica-se que o Magistrado
a quo,
ao conceder em parte da liminar à Impetrante, ora Agravada, pautou-se no reconhecimento da natureza jurídico-administrativa da relação estabelecida nos contratos de trabalhos de forma temporária, e considerou o ingresso no serviço público como sendo
12/02/2001
,
bem como a Orientação Normativa SPS n. 2 de 31 de março de 2019. Confira-se:

[...]

Art. 70 -
Na fixação da data de ingresso no serviço público, para fins de verificação do direito de opção pelas regras de que tratam os arts. 68 e 69, quando o servidor tiver, ocupando, sem interrupção, sucessivos cargos na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, em qualquer dos entes federativos, será considerada a data da investidura mais remota dentre as ininterruptas.

Ocorre que, tal Orientação Normativa não se aplica ao presente caso, uma vez que
a investidura em cargo ou emprego público somente se dá com a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, e a
Impetrante, ora Agravada, estabeleceu vínculo com a administração pública de forma precária, por meio de inúmeros contratos.

Veja-se que, para aposentar-se com os benefícios concedidos aos servidores públicos, a Emenda Constitucional n. 41/2003, exige dentre os outros requisitos que o Servidor tenha ingr
essado no Serviço Público até o dia
31/12/2003
, data de publicação da
EC nº 41/2003
, o que não resta configurado no presente caso, uma vez que a Agravada tomou posse somente em
1º-8-2015
. Confira-se:

[...]

Artigo 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003:

Art. 6º
Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha
ingressado no serviço público até a data de publicação desta
que corresponderão
Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais,
à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:
I -
Sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher;
II -
Trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
III -
vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV -
Dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

Cumpre registrar que, o Agravado considerou para fins da aposentadoria da Recorrida, todo o tempo de serviço público prestado pela Impetrante, ora Agravada, com vínculo temporário, e ainda na qualidade de Servidora efetiva, conforme se verifica do ID n. 20274626, Confira-se:

[...]

A servidora tomou posse no concurso de Sinop em 02 de agosto de 2005 e que a data da elaboração deste documento em 15 de abril de 2019 conta com 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias.

[...]

Somados os períodos a servidora totaliza o tempo total de contribuição de efetiva e averbado o tempo de
25 (vinte e cinco) anos 1 (um) mês e 27 (vinte sete) dias
.

[...]

Ocorre que o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não considera os contratos temporários como tempo de efetivo exercício público, devido ao início em Fevereiro e o término do contrato em Dezembro e que no entendimento do Egrégio Tribunal de Contas configura interrupção dos cargos, não configurando o direito estabelecido pelo art. 70 da Orientação Normativa SPS n. 02 de 31 de Março de 2009 e artigo 6º da Emenda 41/2003.

[...]

Em face do exposto, entendemos que, para fins de aplicação das regras de transição previstas no art. 40, III, da CF/88, da CF/88 c/c o art. 6º da EC 41/2003 e o art. 3º da EC 47/2005, as quais consideram o tempo ininterrupto da investidura do servidor público em cargo efetivo, não há possibilidade legal de se considerar os termos iniciais de contrato temporário por excepcional interesse público.

Sendo este o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e este o órgão fiscalizador dos RPPS o qual o PREVISINOP é um fiscalizado, informo que devido a este entendimento não há possibilidade de considerar o direito a Aposentadoria integral especial professor nas regras do Artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003 com direito a última remuneração de Contribuição

[...]

Dessa forma,
não há como
reconhecer o ingresso da Impetrante, ora Agravada, no serviço público, tendo como o ponto inicial

12-2-2001
, em razão de que, o vínculo mantido com o Município nessa época era de forma precária, e somente em
1º-8-2005
, quando a Agravada tomou posse no concurso público para o cargo de professora, tornou-se efetivo, ou seja, após a Emenda Constitucional n. 41/2003.

Estas são as razões, porque deve ser reformada a decisão agravada.

Com essas considerações, e em
consonância com o Parecer Ministerial
,
DOU

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop-MT.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020